Tribunal: TJPA
Processo: 0803845-39.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803845-39.2025.8.14.0107

APELANTE: PEDRO GUEDES SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0803845-39.2025.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: PEDRO GUEDES SILVA

ADVOGADO:
VANISE OLIVEIRA DA SILVA VIANA

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação eletrônica. Biometria facial. Comprovação da liberação do crédito. Refinanciamento de dívida. Ausência de fraude. Improcedência dos pedidos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado que ensejou descontos vinculados a benefício previdenciário. Sustenta a nulidade da contratação por insuficiência da biometria facial utilizada, ausência de comprovação da liberação dos valores e divergência entre os números dos contratos apresentados, requerendo a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se houve efetiva liberação do crédito em favor da parte autora; e (iii) determinar se há fraude apta a justificar a declaração de inexistência do débito, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira apresenta contrato eletrônico contendo biometria facial e informações compatíveis com os dados pessoais da parte autora, constituindo elemento idôneo para comprovar a contratação.

4.

O comprovante de transferência via PIX demonstra a liberação do valor do empréstimo para conta da Caixa Econômica Federal vinculada ao CPF da autora, em conformidade com os dados constantes do contrato.

5.

O extrato bancário juntado pela autora refere-se a conta mantida em instituição financeira diversa daquela indicada para o crédito do empréstimo, não sendo apto a afastar a comprovação da transferência realizada.

6.

A impugnação apresentada pela autora é genérica e não enfrenta especificamente a autenticidade do contrato eletrônico, da biometria facial ou do comprovante de transferência, em desacordo com o dever de impugnação específica previsto no art. 341 do CPC.

7.

A divergência entre o número do contrato constante dos documentos bancários e aquele registrado no extrato do INSS não comprova a inexistência da contratação, podendo decorrer de procedimentos administrativos internos da autarquia previdenciária.

8.

A coincidência das datas de contratação e inclusão, da quantidade e do valor das parcelas, bem como das informações pessoais da autora, confirma a vinculação entre os documentos apresentados.

9.

A diferença entre o valor contratado e o montante efetivamente depositado decorre da operação de refinanciamento, sendo o valor creditado correspondente ao saldo remanescente disponibilizado à contratante.

10.

A comprovação da contratação e da efetiva liberação do crédito afasta a alegação de fraude e torna desnecessária a realização de prova pericial.

11.

Inexistindo irregularidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não há fundamento para declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos valores ou condenação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato eletrônico acompanhado de biometria facial e elementos convergentes de identificação constitui prova suficiente da contratação do empréstimo consignado. 2. A comprovação da transferência do crédito para conta indicada no contrato e vinculada ao CPF do consumidor demonstra a efetiva liberação do numerário. 3. A divergência entre o número do contrato registrado pelo INSS e aquele apresentado pela instituição financeira não afasta a validade da contratação quando os demais elementos documentais são coincidentes. 4. A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pela instituição financeira preserva sua força probatória. 5. Comprovadas a contratação e a liberação do crédito, são indevidos os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 341; CPC, art. 80, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.064098-9/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, Rel. para o acórdão Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 08.08.2023, publ. 17.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1015468-61.2020.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022, publ. 25.08.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO GUEDES
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
– julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado discutido nos autos.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 35503603), em resumo, que o contrato de empréstimo consignado discutido nos autos não tem relação alguma com o contrato eletrônico acostado pelo requerido. Aduz que a instituição financeira utilizou método de biometria facial insuficiente para comprovar manifestação válida de vontade, sobretudo em relação a consumidores idosos e hipervulneráveis. Além disso, entende que não ficou comprovado pela instituição financeira que fora feito o pagamento do valor emprestado, tendo em vista que a conta onde foi depositado o montante não é a sua. Defende a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 35503607), sustenta que o contrato foi regularmente formalizado, contendo biometria facial e comprovação de liberação dos valores em conta bancária da recorrente, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença de improcedência.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o saque foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SAQUES FORMALIZADOS MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL - ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEGÓCIO CELEBRADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A guarda do cartão é de responsabilidade do titular, assim como a manutenção do sigilo da senha de uso pessoal e intransferível para ser utilizada nas operações bancárias, seja as realizadas no caixa ou pela internet, não constituindo ônus do fornecedor do serviço. Demonstrado que as contratações questionadas ocorreram em terminal eletrônico com uso de senha pessoal não se configura falha na prestação do serviço.
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, porquanto inviável exigir prova negativa do autor/pretenso devedor. Incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. - Tendo a instituição financeira comprovado que o consumidor possui conta corrente perante o banco, bem como demonstrando que o empréstimo foi contratado, por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão pessoal e senha do cliente, inviável reconhecer a existência de fraude, sobretudo quando o valor emprestado foi disponibilizado na conta do consumidor, que não impugnou adequadamente tais fatos.
V.V. - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade dos saques realizados na conta poupança da autora. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do entendimento pacificado pela Súmula n°. 479 do STJ. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.064098-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023 - grifei)

Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação do empréstimo consignado e refinanciamento em seu nome perante o banco apelado.

No caso concreto, a autora ajuizou a presente demanda alegando não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 410000096, os quais passaram a gerar descontos em seu benefício previdenciário.

De pronto, importante ressaltar que, da análise detida do acervo probatório, constata-se no extrato bancário referente a sua conta benefício do Banco Bradesco (ID 35503588), não consta nenhuma cobrança indevida referente a qualquer empréstimo fraudulento ou não. Observo que nos anos de 2020 a 2025 constam apenas e tão somente o recebimento do seu benefício previdenciário e o imediato saque deste. Portanto, caso haja qualquer tipo de cobrança indevida esta deve ocorrer em conta diversa.

Noutro giro, a instituição bancária juntou aos autos contrato eletrônico (ID 35503596), sendo informado em seu Quadro IV as informações de liberação do crédito e autorização para o débito em conta para: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104/ AGÊNCIA 4525/ CONTA 1002371. Informações que coincidem com o comprovante de transferência bancária apresentado e não impugnado pelo autor. Portanto, concluo que fora de fato depositado o valor para o recorrente e em conta de sua escolha, onde não só seria creditado o valor emprestado, mas também cobrada as parcelas referentes ao mútuo.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“No que concerne à liberação do valor, há nos autos comprovante de pagamento via PIX no importe de R$ 2.440,73, com identificação do banco remetente, indicação do beneficiário vinculado ao CPF da parte autora e referência à conta mantida junto à Caixa Econômica Federal.

A autora afirma em réplica que não há TED, porém consta comprovante de pagamento via PIX juntado aos autos. Trata-se de negativa genérica, que não enfrenta especificamente o documento apresentado. A impugnação não questiona a autenticidade do comprovante, não alega divergência de CPF, não aponta inconsistência na conta destinatária e tampouco requer perícia técnica para infirmar a prova documental.

A réplica limita-se a reiterar a negativa de contratação e a afirmar inexistência de crédito, sem impugnação técnica da biometria, sem requerimento de perícia, sem enfrentamento específico do comprovante de transferência e sem demonstração concreta de fraude.

Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, incumbe à parte impugnar especificamente os fatos alegados pela parte adversa. A mera negativa genérica não é suficiente para afastar prova documental robusta.

O ponto sensível da demanda reside no extrato bancário sob id n°. 162705900. Caso demonstrasse de forma inequívoca a inexistência de crédito na data indicada no comprovante, a conclusão poderia ser diversa. Todavia, diante do comprovante formal de transferência via PIX e da ausência de impugnação técnica idônea, não se verifica prova apta a infirmar a liberação do numerário.

O extrato juntado diz respeito a conta do Banco Bradesco enquanto o comprovante de PIX juntado diz respeito a conta da Caixa Econômica Federal, também de titularidade do autor.

Importa destacar que a ausência de réplica reforça a presunção de veracidade relativa dos fatos e documentos não especificamente impugnados, nos termos do art. 341 do CPC, especialmente quando se trata de documentação técnica detalhada acerca da jornada de contratação.”.

Alega também a apelante que a numeração do contrato apresentado e da numeração presente em seu extrato de empréstimo consignado são diferentes, logo o documento não estaria apto a comprovar a existência de contratação entre as partes.

De fato, as numerações não coincidem, todavia, tal premissa não é suficiente para descaracterizar a prova. Sabe-se que a divergência entre o número do contrato exibido pelo banco e aquele constante do extrato do INSS decorre de procedimento administrativo da autarquia previdenciária, que pode gerar códigos diferentes, o que não indica por si só a inexistência da contratação.

Somado a isto, as informações de data de inclusão e data da contratação coincidem, de igual forma, a quantidade e valor das parcelas são as mesmas (84 parcelas de R$424,20) e as informações pessoais do autor. Além disso, quanto ao valor depositado ser diferente do valor total do empréstimo, constato que se trata de negociação de refinanciamento de dívida, sendo inclusive informado o contrato refinanciado. Ou seja, o valor depositado nada mais é do que o “troco” do refinanciamento.

Isto posto, diante da apresentação de contrato eletrônico válido e demonstração do depósito do montante contratado,

a apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal,
documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova.
Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.”.
(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022 - grifei)

Conclui-se, frente a comprovação da contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados ou danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026